Tribunal: STF
Processo: ARE 1506413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GIULIANO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA e por JEFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos de GIULIANO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA e JEFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME 01 – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DO USO INDEVIDO DE ALGEMAS DE TORNOZELO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA– AUSÊNCIA DE NULIDADE – MEDIDA MOTIVADA E REGISTRADA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – OBEDIÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF – DECISÃO MANTIDA – MÉRITO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO CABIMENTO – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE O CRIME QUE ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – DECISÃO VÁLIDA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS A SER RESPEITADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL (UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – OBSERVÂNCIA DA SOBERANIA DO VEREDICTO PROFERIDO PELO JÚRI POPULAR – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EMPREGO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA CARACTERIZAR A CULPABILIDADE E A QUALIFICADORA – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – NÃO CABIMENTO – PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO 01 – NÃO PROVIDA.



    APELAÇÃO CRIME 02– TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DO USO INDEVIDO DE ALGEMAS DE TORNOZELO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – MEDIDA MOTIVADA E REGISTRADA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – OBEDIÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF – DECISÃO MANTIDA - MÉRITO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO CABIMENTO – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE O CRIME QUE ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS - DECISÃO VÁLIDA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS A SER RESPEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL (UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – OBSERVÂNCIA DA SOBERANIA DO VEREDICTO PROFERIDO PELO JÚRI POPULAR – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EMPREGO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA CARACTERIZAR A CULPABILIDADE E A QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - NÃO CABIMENTO - PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO 02 – NÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração por GIULIANO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA e por JEFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de GIULIANO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA e de JEFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º incisos LV, LVII e XXXVIII, alínea “a” e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GIULIANO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Acrescente-se que a versão apresentada pelos apelantes de que não estavam na cidade de Santa Fé na data dos fatos não foi devidamente comprovada nos autos, haja vista que foi corroborada apenas pelos depoimentos de duas irmãs e de uma vizinha do apelante GIULIANO, todas qualificadas como informantes e não testemunhas, logo, sem a capacidade legal de isentá-lo da sua responsabilidade penal.



    E o elemento do conjunto probatório que mais favorece a tese acusatória diz respeito às cápsulas deflagradas e encontradas no local do crime, pois, como bem resumido pela D. Procuradora de Justiça:



    “Ressalta-se, ainda, que, embora os acusados tenham sido absolvidos do delito de homicídio praticado contra Douglas Emerick (autos n. 0002567-98.2018.8.16.0180), ocorrido em circunstâncias e modus operandi muito semelhantes a estes fatos, Jeferson confessou que efetuou os disparos que atingiram e ceifaram a vida do citado ofendido, sendo absolvido pelo acolhimento da tese da legítima defesa.Ele afirmou, em seu interrogatório, ter sido necessária sua mudança de cidade após ter ceifado a vida de Douglas, ocasião em que vendeu a arma de fogo que possuía. 



    Ocorre que, nos locais de ambos os homicídios (contra as vítimas Edvaldo e Douglas) foram encontrados 18 (dezoito) estojos deflagrados em cada um deles, provenientes de munição calibre nominal 9mm luger e .380 auto, que, após serem submetidos a dois laudos de confronto balístico, os peritos concluíram procederem de uma mesma arma de fogo (movs. 8.14 e 8.18), ou seja, aquela que Jeferson assumiu a propriedade e utilizou para matar Douglas. Reforça-se, aqui, que os delitos ocorreram dentro de um curto período de tempo, com o intervalo de 01 (um) mês e 07 (sete) dias entre eles, o que corrobora a autoria delitiva de Jeferson nos autos sub judice”. (Grifo nosso).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Já quanto à insurgência de JEFERSON WILLIAN FERREIRA LIMA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O policial militar que atendeu a ocorrência, WESLEY MARTINS MAIA, ao ser ouvido em plenário (mov. 677.13), “corroborou seu depoimento judicial, narrando que a equipe foi acionada para prestar atendimento a um crime de homicídio. Ao chegar no local, uma pessoa, que se apresentou como genitor da vítima, contou que seu filho havia sido ameaçado de morte pelas pessoas de ‘Jé’ e ‘Dé’, que eram os apelidos dos denunciados, mas naquele dia não foram realizadas diligências para localizá-los”, como bem observado pelo D. Procurador de Justiça.



    (...)



    A testemunha de acusação CARLOS EDUARDO MARTINS, declarou em Juízo (mov. 324.5): “que no dia dos fatos estava com Edvaldo momentos antes dele ser baleado.Recorda-se que estava na casa da sua tia, e quando estava indo embora, encontrou com Edvaldo na rua, que Edvaldo pediu para esperar pois iria passar na casa de um colega; o declarante disse que ficou esperando, e avisou que iria embora, porque ele estava demorando, que quando desceu, olhou para trás e havia dois indivíduos, vestidos de preto e encapuzados; disse que não sabia o que estava acontecendo, e quando percebeu os indivíduos foram direto em direção a vítima; que nesse momento aproveitou e saiu correndo porque não estava entendendo nada. Explicou que um dos indivíduos era alto e o outro médio. Não sabe se à época Edvaldo estava sendo ameaçado por alguém. Asseverou que no dia dos fatos, Edvaldo mencionou que precisava conversar com Jefferson e Giuliano, contudo não comentou a respeito do assunto. Disse que nos momentos dos disparos ninguém falou ou gritou alguma coisa; que conforme foram em direção a Edvaldo escutou o barulho dos disparos e saiu correndo, e não escutou mais nada. Disse que não conseguiu reconhecer essas duas pessoas, pois na ocasião só pensava em correr; que conseguiu olhar para trás duas vezes; que as vezes em que olhou visualizou que estavam encapuzados e todos de preto, inclusive com luvas pretas (...)"



    (...)



    A anulação do julgamento popular, respeitada a soberania popular do Júri (de assento constitucional) restringe-se, no mérito, à hipótese de contrariedade manifesta à prova dos autos



    Dessa forma, não será qualquer oposição a elementos instrutórios que autorizará a reforma da decisão, porque o juízo de reforma da sentença deve levar em conta a inexistência de qualquer apoio processual para a decisão tomada. E como visto acima, não é esse o caso dos presentes autos.



    Isso porque tanto a mãe quanto o pai de Edvaldo da Silva Filho, vítima do homicídio, alegaram que ele estava sendo ameaçado pelos apelantes.



    Corroborando tal afirmação, há o relato da testemunha Carlos Eduardo no sentido de que, na data dos fatos, a vítima lhe afirmou que “precisava conversar” com os apelantes, sem lhe esclarecer o motivo. Além disso, o pai da vítima afirmou em juízo que ouviu comentários de que os apelantes seriam os autores do crime.



    (...)



    Os nobre defensores também pleiteiam a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, diante da decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando assim a desclassificação do crime para o caput do art. 121 do Código Penal, qual seja, homicídio simples.



    Não lhes assiste razão.



    (...)



    Dessa forma, o Conselho de Sentença decidiu que ambos apelantes cometeram o crime com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o uso de balaclavas e roupas escuras pelos apelantes, somado à circunstância de terem se aproximado pelas costas da vítima para efetuar os disparos de arma de fogo, comprovaria a existência de mencionada qualificadora.



    (...)



    Ainda de forma subsidiária, os nobres defensores sustentam que “o meio utilizado considerado como qualificadora do crime não poderia ser novamente empregado na fixação básica para exasperá-la pela culpabilidade do agente, já que a quantidade elevada de disparos restou valorada na condição de qualificadora, o que evidencia bis in idem”.



    (...)



    A leitura dos autos revela que a valoração negativa da culpabilidade e a caracterização da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal foram fundamentadas em circunstâncias distintas, pois como bem observado pela ilustre Procuradora de Justiça:



    "(...) Ademais, verifica-se que a fundamentação utilizada pelos senhores jurados, para acolher a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, diz respeito ao fato de que os acusados ‘utilizaram-se de balaclavas e roupas escuras, chegando correndo pelas costas ao efetuar os disparos contra o ofendido’, portanto, em nada se assemelha àquela utilizada para valorar negativamente a culpabilidade dos agentes, que foi ‘a quantidade exacerbada de disparos efetuados’ por eles, não havendo que se falar em configuração de bis in idem”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente